Tribunal: STF
Processo: AP 1443
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de DANIEL DOS SANTOS BISPO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 01/06/2023).



    Nos autos da Pet 10.820/DF, por decisão proferida no dia 28/2/2023, foi concedida a liberdade provisória a DANIEL DOS SANTOS BISPO, CPF nº 031.296.351-30, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução de Brasília/DF(Pet 10.820/DF, eDoc. 13378, ID: 218fb1c5).



    Em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, havendo consenso, firmarem acordo (eDoc. 32).



    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca do Distrito Federal comunicou 69 (sessenta e nove) descumprimentos das medidas cautelares impostas a DANIEL DOS SANTOS BISPO, em razão da descarga de bateria do dispositivo de monitoramento eletrônico e violação da zona de inclusão (eDoc 38).



    Noticiou, ainda, em 3/1/2023, via malote digital (Pet 10820, eDoc. 25.391), a prisão em flagrante delito do réu DANIEL DOS SANTOS BISPO, em 25/12/2023, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e de violação de domicílio, em contexto de violência doméstica contra a mulher (arts. 147, caput, e 150, caput , do Código Penal, c/c art. 5º, III, da Lei 11.340/2006).



    Segundo o noticiado, ainda no dia 25/12/2023, após a realização da audiência de custódia, o Juízo do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória a DANIEL DOS SANTOS BISPO, que foi encaminhado Centro de Monitoração Eletrônica (CIME) da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, já que a bateria tornozeleira eletrônica (instalada em cumprimento à decisão proferida por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) ficou sem carga (Pet 10.820/DF, eDoc. 25.391,protocolo STF nº 198/2024).



    Diante do fato gravíssimo relativo à prisão em flagrante do réu, somado ao descumprimento das medidas cautelares, decretei, em 17/1/2024 (eDoc. 47), a prisão preventiva do réu DANIEL DOS SANTOS BISPO, que foi efetivada em 31/1/2024. 



    A Procuradoria-Geral da República informou, então, a inviabilidade do ANPP neste caso, considerada a notícia da prisão do réu em razão da prática do crime de ameaça e invasão de domicílio, em contexto de violência doméstica e familiar (eDocs. 56 e 57). 



    Tendo em conta o lapso temporal transcorrido desde a efetivação da prisão do réu, e diante da nova redação do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (dada pela Lei 13.964/2019, o Pacote anticrime), impõe-se a necessidade de revisar a manutenção da prisão preventiva decretada.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Como já dito, mesmo em liberdade, com o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, o réu foi preso em flagrante delito em razão da prática dos crimes de ameaça e violação de domicílio, em contexto de violência doméstica contra a mulher, o que resultou na inviabilidade de formalização do acordo de não persecução penal, além de descumprir as medidas cautelares a ele impostas.



    E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram suficientes para impedir a prática delitiva.



    Efetivamente, o descumprimento das medidas cautelares impostas ao réu é circunstância apta a autorizar o restabelecimento da ordem de prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, havendo elementos de convicção concretos que justificam, com segurança, a manutenção da prisão preventiva.



    Diante do exposto, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de DANIEL DOS SANTOS BISPO, CPF nº 031.296.351-30.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente